Tribunal: STF
Processo: ARE 1375338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - DEPENDENTES - SERVIDOR CONTRATADO - FALECIDO EM 2001 - SEGURADO - LEI ESTADUAL N. 9.38011986 - DECRETO 26.562/1 987— APLICABILIDADE - LEI EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO.



    - Conforme estabelecido na Lei Estadual n. 9.38011 986, é considerado segurado o servidor estadual civil, qualquer que seja seu regime jurídico de trabalho (art. 2 0), inclusive sendo ele contratado temporariamente (art. 41, Decreto 26.56211 987).



    - Tendo o contratado temporariamente falecido enquanto ainda remanescia sua qualidade de segurado, é devida a pensão por morte a seus dependentes.



    - A Lei Complementar n. 6412002 não é aplicável às situais em que o falecimento ocorrer antes de sua vigência, uma vez que a pensão por morte é regida pela lei em vigor na data do óbito do segurado. Considerando a decisão de suspensão proferida nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário n°. 870.947/SE, nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir, a título de correção monetária, os índices oficiais de remuneração básica (TR), e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no ad. 1 0-F, da Lei n° 9.494197, com redação dada pelo art. 5 0 da Lei n° 11.960/09. "



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente